Tribunal: STF
Processo: Rcl 71219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Renan Santana de Araújo, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2575735/SP (2024/0051128-6), por meio da qual ter-se-ia negado vigência a “leis federais”.

    2. Frisa o reclamante que, na origem, ajuizou ação de pactuação de dívidas baseada na lei do superendividamento em desfavor do Banco Santander S.A. Argumenta que foi impactado diretamente por medida que lhe negou a concessão dos benefícios da gratuidade processual ou autorização para pagamento de custas ao final da ação. 

    3. Assevera que, apesar de informar a sua condição, o Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita, justificando que ele possuiria amplo acesso a crédito, “uma vez que contraiu empréstimos no valor total de R$ 662.044,81”. Aduz que agravou da decisão, porém foi negado provimento ao seu recurso. Por fim, aviou o recurso especial, o qual foi inadmitido. Aduz que “o art. 5º, LXXIV, da CF 88, dispôs que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse caso, a assistência a que se refere a Carta fundamental é aquela prestada pela Defensoria Pública, definida no caput do art. 134 da CF/88”. Acastela que, “após anos de exegese dos dispositivos da Lei 1.060/50, os tribunais pátrios foram, paulatinamente, firmando o entendimento de que a simples alegação de hipossuficiência da parte é bastante a garantir o gozo dos benefícios da Lei de Assistência Judiciária”.

    4. Prossegue frisando que “sofreu um prejuízo de U$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil dólares), que fez diversos empréstimos, utilizou-se de cheque especial e de demais meios para conseguir movimentar os valores no exterior”. Alega que, “embora o dispositivo (artigo 2º, da Lei da assistência judiciária gratuita) comporte diversas interpretações, deve-se crer que ele não traz o conceito do miserável, aquele que mal tem recursos para sobreviver, mas da pessoa que, caso precise arcar com as despesas de uma lide, sofrerá prejuízos no seu sustento ou no de sua família”. 
 
    5. Requer a procedência do pedido “para determinar a concessão da gratuidade judiciária ao reclamante, ou, subsidiariamente que o recolhimento seja deferido somente ao final da lide processual”.

É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Apesar de não formulado o requerimento expresso na exordial, considerando o previsto no art. 322, § 2º, do CPC, por ora, defiro os benefícios da Justiça gratuita em relação à presente reclamação.    

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, em apertada síntese, alega-se violação ao art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição da República e ao art. 4º da Lei nº 1.060, de 1.950. Além de a arguição não favorecer a propositura de reclamação, a parte reclamante formula pedidos absolutamente incompatíveis com a via eleita.  
 
    11. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante ou à tese fixada pelo STF sob o regime de repercussão geral. 

    12. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    14. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 3 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator